Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. TÍTULO HÁBIL. ADEQUAÇÃO DO RITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o art. 700, inc. I, do CPC, a monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita deve revelar probabilidade quanto à existência do direito e não certeza. Na hipótese, o contrato estabelecido estre as partes, bem como o distrato coletivo realizado pela contratada, são documentos suficientes para o ajuizamento da ação.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.